Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-52.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021727-52.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEBERSON AURELIANO DA SILVA - CPF: 034.227.402-36 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, em razão da deserção decorrente do não recolhimento das custas processuais.

2.

O Agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerendo, assim, a concessão do benefício da justiça gratuita para regular processamento do recurso.

3.

Sustenta que a declaração de pobreza constitui presunção legal de hipossuficiência, conforme o art. 1º da Lei nº 7.115/1983.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia envolve:

(i) a validade da exigência de comprovação da insuficiência de recursos para concessão do benefício da justiça gratuita; e
(ii) a manutenção do reconhecimento da deserção por ausência de recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado à luz do art. 99, § 2º, do CPC, que autoriza o magistrado a exigir prova da alegada hipossuficiência financeira.

6.

No caso concreto, o Agravante deixou de apresentar documentação comprobatória apta a demonstrar sua condição de insuficiência econômica, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade em primeira instância.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem a inexistência do estado de necessidade declarado.

8.

Destacou-se o entendimento consolidado no REsp 1666495/RS e no AgInt no AREsp 736.006/DF, os quais condicionam o deferimento do benefício à análise concreta das circunstâncias econômicas do requerente.

9.

Diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do descumprimento da intimação para recolhimento do preparo, aplicou-se o art. 1.007, § 4º, do CPC, confirmando a deserção do recurso de apelação.

10.

A decisão monocrática foi mantida, dada a inexistência de novos elementos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada que reconheceu a deserção do Recurso de Apelação Cível.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC."
"2. A mera declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise concreta dos elementos constantes dos autos."

"3. O não recolhimento do preparo no prazo legal enseja a deserção do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC."

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil (CPC), art. 99, § 2º; art. 1.007, § 4º; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1666495/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017;
STJ, AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016;
STJ, AgInt no AREsp 1459083/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Weberson Aureliano da Silva, contra a decisão proferido monocraticamente, que
não conheço
Recurso de Apelação Cível
, por ser deserto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
.

Salienta que deve ser reconsiderado a determinação do recolhimento das custas, eis que comprovado que o Agravante não tem condições de arcar com ela.

Assevera que não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Aduz que é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozará dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1º, da Lei 7.115 de 29.08.83.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, conceder o benefício da justiça gratuita, para o regular prosseguimento do Recurso.

Sem apresentação das contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Weberson Aureliano da Silva, contra a decisão proferido monocraticamente, que
não conheço
Recurso de Apelação Cível
, por ser deserto.

Revisitando os autos originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro ao consignar que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

No caso em análise, embora o Agravante alegue não possuir condições financeiras para arcar com o valor das custas processuais sem comprometer sua subsistência, não apresentou qualquer prova robusta apta a corroborar suas alegações. Ressalte-se que foi oportunizado ao Agravante, em primeira instância, comprovar sua condição de hipossuficiência, não tendo, contudo, cumprido tal determinação.

A exigência de comprovação da hipossuficiência financeira está devidamente respaldada pelo art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual confere ao magistrado o poder-dever de averiguar a real situação econômica do requerente.

Nesse sentido, destaca-se a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
2. O Tribunal local consignou:" In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse. "(fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula
7
do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido. (
REsp 1666495/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (g.n.).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo.

3. Agravo interno desprovido.(
AgInt no AREsp 736.006/DF
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

Com efeito, a Agravante não apenas deixou de comprovar sua real condição econômico-financeira no curso do recurso de apelação, como também permaneceu inerte mesmo após a interposição do presente agravo interno, sem apresentar qualquer documento adicional que pudesse justificar a concessão da gratuidade.

Registre-se, ainda, que a mera declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem a inexistência do estado de hipossuficiência declarado.

Dessa forma, não se verificou, nos autos, a absoluta impossibilidade da Recorrente de arcar com o recolhimento das custas processuais, restando incontroverso o descumprimento da intimação que determinava o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A propósito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se pela necessidade de comprovação do preparo ou do recolhimento em dobro, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4
o
, DO CPC – REEXAME – SÚMULA N. 7 E 83/STJ – NÃO PROVIMENTO.

1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1459083/RS, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (Destaquei).

Assim, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e do descumprimento da determinação judicial para pagamento do preparo, mantém-se o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025